Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-36.2024.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007179-36.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), SATURNINO ARTHUR DA SILVA VARJAO - CPF: 028.446.761-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/REPARAÇÃO DE DANOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos n.º 1007179-36.2024.8.11.0004 – ação de busca e apreensão – proposta em face
SATURNINO ARTHUR DA SILVA VARJÃO
- julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença merece ser totalmente reformada, para tanto, defende a ausência de intimação pessoal.

Que a extinção do processo nesta hipótese necessita que a parte Autora seja previamente intimada pessoalmente para impulsionar o processo, conforme § 1º, do art 485 do CPC/2015. Ou seja, não basta somente a intimação do seu Advogado para dar prosseguimento à ação.

Aduz que a intimação dirigida à parte Autora mediante carta registrada deve conter o aviso de que a inércia acarretará na extinção do processo. Isso tanto na intimação dirigida ao procurador quanto na intimação dirigida à própria parte (carta), fato este que não ocorreu.

Assim, que não há se falar em extinção do processo nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, conforme o disposto no § 1º, do art. 485, do CPC.

Discorre sobre o princípio da instrumentalidade das formas.

Requer o total provimento do presente Recurso de Apelação para cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito, bem como requer a retirada do processo da tarja de segredo de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos n.º 1007179-36.2024.8.11.0004 – ação de busca e apreensão – proposta em face
SATURNINO ARTHUR DA SILVA VARJÃO
- julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Pois bem.

A Apelante requer a anulação sentença, pois não foi procedida à intimação pessoal do autor afrontando assim o disposto no §1º do art. 485 do CPC.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento.

Verifico que, não houve a intimação pessoal da parte Autora/Apelante para que promovesse o impulsionamento da ação sob pena de extinção do processo.

Ocorre que, o art. 485, §1º do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de intimação pessoal do autor no caso de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Veja-se: “§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005969-58.2010.8.11.0003APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS - ART. 485, §1° - NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.A regra do §1°, do artigo 485, do CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018))

Consigne-se, que a Lei determina a intimação pessoal da parte autora e não de seu advogado, antes da extinção do processo por abandono da causa.

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1º do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024